Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-03.2025.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000901-03.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA INATIVA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO FIXADO PELA UNIÃO. ART. 206, INCISOS V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167/DF. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DA PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária da sentença que o condenou o Estado da Bahia ao pagamento retroativo da diferença salarial do piso nacional do magistério referentes aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global do servidor público do magistério; (ii) se a concessão judicial do piso viola o princípio da legalidade, da separação dos poderes, da reserva legal e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iii) se é possível a fixação judicial de diferenças salariais com base em norma federal sem previsão em lei estadual específica. III. Razões de decidir 3. A Lei Federal nº 11.738/2008 foi editada com base no art. 206, V, da Constituição Federal, sendo considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167/DF. 4. A ADI 4.167/DF fixou entendimento vinculante de que o piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor, devendo ser observado por todos os entes federativos como parâmetro mínimo obrigatório. 5. A existência de gratificações e outras verbas remuneratórias não supre o descumprimento do piso legal, se o vencimento básico for inferior ao valor fixado anualmente pela União. 6. Demonstrado que a servidora percebia vencimento básico inferior ao piso nacional, ainda que estivesse aposentada, é devida a adequação do valor recebido, observada a jornada de 40 horas semanais e a prescrição quinquenal. 7. A servidora é beneficiária da paridade, conforme EC nº 41/2003, art. 7º, e EC nº 47/2005, art. 3º, o que garante a extensão do piso aos inativos em igualdade com os ativos da mesma carreira. 8. A ausência de dotação orçamentária ou de lei estadual específica não justifica o descumprimento da norma federal, cuja aplicação é obrigatória e prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008. 9. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não procede, pois o Judiciário apenas determina o cumprimento de norma legal vigente, não atuando como legislador. 10. A jurisprudência do STF admite a fixação judicial do piso nacional do magistério sem que isso implique majoração indevida de remuneração, não se aplicando, portanto, a Súmula Vinculante nº 37. 11. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não pode ser utilizada como fundamento para inobservância de obrigação legal previamente conhecida, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar. 12. A sentença deve ser mantida, pois observou corretamente o entendimento consolidado do STF e assegurou direito legalmente previsto à parte autora. IV. Dispositivo e tese 13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério público da educação básica, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor. 2. É legítima a determinação judicial de adequação do vencimento básico ao piso nacional, inclusive para servidores inativos com direito à paridade, independentemente de lei estadual específica ou dotação orçamentária. 3. A ausência de previsão orçamentária ou de norma estadual não afasta a obrigação do ente federado de cumprir a legislação federal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e valorização do magistério." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, X; 169, §1º; 206, V e VIII; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 108/2020, art. 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC, art. 85, §§2º, 3º, 4º, II e 11; LC nº 101/2000, arts. 16, 18, 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº. 8000901-03.2025.8.05.0271, sendo Remetente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Fazenda Pública e Acidente do Trabalho da Comarca de Valença/BA e Interessados o Estado da Bahia e Helenita Meireles Lima, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator